Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA E NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação do alegado cerceamento do exercício do contraditório por eventual nulidade do ato de citação da ré, ora agravante, em razão do recebimento da carta de citação por terceiro.
2. É válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria nos condomínio edilícios, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.